Tribunal: STF
Processo: ARE 1458339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL MOVIDO PELO BOTAFOGO DE FUTEBOL E REGATAS E PELO CONSÓRCIO ILHA PLAZA EM FACE DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO. AUTORES QUE SUSTENTAM, NA QUALIDADE DE PROPRIETÁRIOS DOS EMPREENDIMENTOS CONHECIDOS COMO ILHA PLAZA SHOPPING E SHOPPING CASA & GOURMET, QUE, EM VIRTUDE DE DECRETOS MUNICIPAL E ESTADUAL, EDITADOS POR FORÇA DA PANDEMIA DA COVID-19, FORAM OBRIGADOS A SUSPENDER O FUNCIONAMENTO DOS REFERIDOS ESTABELECIMENTOS A PARTIR DE 21/03/2020. AFIRMAM QUE, EM VIRTUDE DISSO, O VALOR VENAL, QUE FUNCIONA COMO BASE DE CÁLCULO PARA A INCIDÊNCIA DO IPTU, CARREGA UM CENÁRIO DE VALORAÇÃO DO IMÓVEL QUE JÁ NÃO MAIS SUBSISTE DIANTE DA SUPERVENIÊNCIA DA ATUAL CRISE SANITÁRIA, AINDA MAIS QUANDO O DIREITO DE FRUIÇÃO DO BEM POR SEUS PROPRIETÁRIOS SE VIU SIMPLESMENTE INVIABILIZADA. PRETENDEM SEJAM EXCLUÍDOS DO TRIBUTO COBRADO OS VALORES CORRESPONDENTES ÀS PARCELAS DE IPTU DEVIDAS NOS PERÍODOS DE FECHAMENTO OU UTILIZAÇÃO LIMITADA DO SHOPPING; OU, CASO NÃO ACOLHIDO O PLEITO ANTERIOR, SEJA DESCONSTITUÍDO DO LANÇAMENTO ORIGINAL, DETERMINANDO-SE A REDUÇÃO DO VALOR VENAL DO IMPOSTO REDUZIDO EM, AO MENOS, EM 50% (CINQUENTA POR CENTO) DA BASE DE CÁLCULO ORIGINALMENTE CONSIDERADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL COM CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO QUE ANTECIPOU A TUTELA, A FIM DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DE IPTU INCIDENTE SOBRE OS CITADOS IMÓVEIS DE TITULARIDADE DA PARTE AUTORA, ABARCANDO OS VENCIMENTOS A PARTIR DA COMPETÊNCIA DE ABRIL DE 2020 ATÉ A REABERTURA DE TAIS EMPREENDIMENTOS, OCORRIDA EM JUNHO DE 2020. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE OCORRE NO DIA 01 DE JANEIRO. DECRETO DE FECHAMENTO DOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS DATADO DE 21/03/2020. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO QUE JÁ ESTAVA PERFEITO E ACABADO, ABARCADO PELO PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE. NÃO É CERTO QUE O VALOR VENAL QUE DÁ BASE AO CÁLCULO DO IPTU CARREGA UM CENÁRIO DE VALORAÇÃO DO IMÓVEL, NO QUE DIZ RESPEITO AO PERÍODO PRETÉRITO À APURAÇÃO E AO ESTABELECIMENTO DAQUELE VALOR, QUE É FIXADO PARA O DIA 1º DE JANEIRO DE CADA ANO, MESMA DATA EM QUE APURADO O IMPOSTO, LANÇADO SEU MONTANTE E CONSTITUÍDO O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. FATOS SUPERVENIENTES A TAL PARÂMETRO, RELATIVOS A EVENTOS QUE VENHAM A OCORRER NO CURSO DO ANO EM QUE COBRADO O IPTU, PODEM E DEVEM REPERCUTIR, CASO ASSIM SE COMPORTE O RESPECTIVO MERCADO, NA FIXAÇÃO DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE, O QUAL, CONTUDO, NÃO É OBJETO DESTA LIDE, NÃO HAVENDO COMO, TANTO DESDE O PONTO DE VISTA LÓGICO COMO MERCADOLÓGICO, ESPERAR OU PRETENDER QUE EVENTOS POSTERIORES ATUEM PARA REDUZIR O VALOR DE UM IMÓVEL EM DATA ANTERIOR, AINDA QUANDO O RESPECTIVO TRIBUTO PERMITA QUE SEU RECOLHIMENTO SE FAÇA DE MODO PARCELADO AO LONGO DO ANO. ALEGADO DIREITO DO AUTOR QUE NÃO SE RECONHECE. NÃO RECONHECIMENTO DO ALEGADO DIREITO DO AUTOR, QUE IMPÕE A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA QUE SE REFORMA. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXII e XXIII, 145, §1º, e 150, II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



Analisados os autos, verifica-se que para acolher a pretensão da parte seria necessário analisar a legislação infraconstitucional local pertinente e proceder ao reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que se mostra de inviável ocorrência no âmbito do recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, a teor do que dispõe as Súmulas 279 e 280 desta Corte. Nesse sentido:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. APURAÇÃO DO VALOR VENAL DE IMÓVEL NÃO PREVISTO ORIGINALMENTE NA PLANTA GENÉRICA DE VALORES. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CARTA. NECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. PROVIDÊNCIA VEDADA. PRECEDENTES. 1. O Tribunal de origem solucionou a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável (Decreto-Lei 82/1966, Lei distrital 4.721/2011, Lei distrital 4.985/2012, Lei distrital 5.164/2013, Lei distrital 5.389/2014 e Lei distrital 5.514/2015), bem como no acervo probatório dos autos. 2. Para dissentir das conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame da legislação infraconstitucional local e do acervo fático-probatório. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão.” (ARE 1.181.843-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 5/6/2019)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito tributário. 3. Imposto Sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU). Incidência sobre imóveis novos. Previsão constante do Decreto-Lei 82/1966 e da Lei distrital 4.721/2011. 4. Matéria Infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negativa de provimento ao agravo regimental. Verba honorária majorada em 10 %.” (ARE 1.202.198-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 5/9/2019)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.210.720-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/9/2019).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI 518.895-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005)



    No mesmo sentido: RE 1.231.979-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJede 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente